Tribunal: STF
Processo: ARE 1414748
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helena Costa dos Santos e outros interpuseram, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 10) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E EM SUBSTITUIÇÃO À TR. PRECATÓRIO EXTINTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido formulado pela parte exequente visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, e, por consequência, a retificação dos requisitórios expedidos e/ou expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida.



    2. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença prolatada na ação de conhecimento nº 2015.01.1.125053-3, que condenou o DF e o IPREV/DF ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas desde 02/2004 até 01/2009, com base no regime de 40 horas semanais, mais honorários de sucumbência. 2.1. Os recorrentes deflagraram a fase executiva no ano de 2017, indicando a TR como índice aplicável à correção monetária a partir de 30/06/2009. 2.2. Em 2019, foi proferida sentença que declarou o precatório extinto ante o adimplemento da obrigação. 2.3. Em petição protocolada somente aos 16/07/2021, a parte exequente manifestou inconformismo com o índice de atualização monetária, alegando a necessidade de substituição da TR pelo IPCA-E.



    3. Nota-se, entretanto, que a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão. 3.1. Segundo o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.



    4. Precedente da Corte: “5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão.” (1ª Turma Cível, 07021630820218070000, relª. Desª. Simone Lucindo, DJe 19/05/2021).



    5. Recurso desprovido.



    Asseveram, em síntese, que esse julgado, sob o fundamento da coisa julgada/preclusão, aquiesce com critério de correção monetária em divergência com o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral e na ADI 5.348. 



    Pontuam, desse modo, que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte”.



    Sustentam, assim, que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348”.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 17), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 21), no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    Considerado o Tema n. 1.170 da repercussão geral, a ministra Rosa Weber, Presidente, devolveu o feito à origem. A Presidência da Corte distrital, no entanto, determinou a remessa do processo à Suprema Corte com os seguintes apontamentos (eDOC 37):



    O STF (ID 42531860) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil.



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.



    É que, nestes autos, o acórdão combatido entendeu pela preclusão da matéria atinente a precatório complementar, porquanto já ocorreu o cumprimento de sentença em processo anterior a este, cujo pagamento já foi devidamente realizado.



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito novamente à Corte distrital, pois, em situações análogas, nas quais se tem a possibilidade, ou não, de superação do instituto de preclusão para se ter a adoção do entendimento firmado no Tema n. 810 da repercussão geral, o Supremo Tribunal federal tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: ARE 1.396.980, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.378.555, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.399.602, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    Nesse tema n. 1.170 (RE 1.317.982), o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional atinente à questão da modificação de critério de juros de mora definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810. O acórdão foi ementado nos termos abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A despeito desse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão acerca de ser possível, ou não, a desconstituição de comando judicial que tenha estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator